Tribunal: TJPA
Processo: 0811973-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811973-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ZUCATELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0811973-15.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ANTÔNIO ZUCATELI

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTO ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE, EM 1996, REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. TENTATIVA DE REABERTURA DE DISCUSSÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO MÁXIMA E PELA COISA JULGADA. DISTINÇÃO IMPRESCINDÍVEL ENTRE ERRO MATERIAL E ERROR IN JUDICANDO. A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA TEMPESTIVIDADE DE UM ATO PROCESSUAL CONSTITUI MATÉRIA DE JULGAMENTO, SUJEITA À IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, E NÃO MERO ERRO DE CÁLCULO OU INEXATIDÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO AO APLICAR OS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO ZUCATELI
em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. O recurso originário (Agravo de Instrumento) visava reformar decisão interlocutória que, na prática, reiterou o indeferimento liminar dos Embargos à Execução opostos pelo ora Embargante no ano de 1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a tese de "erro material" levantada pelo recorrente. Em essência, discute-se se a avaliação da tempestividade de uma peça processual (Embargos à Execução) configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, ou se constitui
error in judicando
(erro de julgamento), matéria que deveria ter sido impugnada por recurso apropriado à época e que, ante a inércia da parte, foi acobertada pela preclusão e pela autoridade da coisa julgada.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de Omissão: O acórdão embargado não padece de omissão. Ao fundamentar que a pretensão do recorrente estava "fagocitada pelo instituto jurídico da preclusão temporal" e pela "coisa julgada", a Turma enfrentou diretamente o núcleo da tese recursal. A aplicação de tais institutos representa a solução jurídica dada à alegação de "erro material", concluindo-se pela impossibilidade de rediscussão da matéria. A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais prevalecem sobre a tentativa de reabrir um debate processual encerrado há décadas.

5. Distinção entre Erro Material e
Error in Judicando
: A decisão proferida em 17/06/1996, que julgou intempestivos os Embargos à Execução, não contém erro material. Erro material é aquele perceptível de plano, como um erro de digitação, de cálculo ou a troca de nomes, que não afeta o conteúdo do julgamento. No caso, a decisão de 1996 realizou um juízo de valor sobre um fato processual complexo — a contagem de prazo —, o que configura um típico ato de julgamento. Eventual equívoco nessa análise caracteriza-se como
error in judicando
(erro de julgamento), e não erro material.

6. Preclusão e Coisa Julgada: Sendo a questão um potencial
error in judicando
, caberia à parte, à época, interpor o recurso cabível (apelação) no prazo legal. A inércia do Embargante desde a sua intimação da decisão nos anos 2000 até a sua manifestação em 2013, e posteriormente em 2024, operou a preclusão temporal máxima de seu direito de recorrer, culminando na formação da coisa julgada, que torna a matéria imutável e indiscutível nos termos do art. 507 do CPC/2015.

7. Inviabilidade da Reabertura de Prazo: As decisões posteriores, que apenas ratificaram o entendimento consolidado em 1996, não têm o condão de reabrir prazo para impugnar a decisão original. Pedidos de reconsideração não suspendem nem interrompem prazos recursais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Dispositivo: Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

9. Tese: A alegação de "erro material" não pode ser utilizada como subterfúgio para rediscutir o mérito de decisão judicial transitada em julgado, especialmente quando a suposta falha configura, na verdade,
error in judicando
(erro de julgamento), consistente na análise da tempestividade de ato processual. Tal matéria, se não impugnada pelo recurso cabível e no momento oportuno, sujeita-se à preclusão temporal e aos efeitos imutáveis da coisa julgada, em prestígio à segurança jurídica.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 2015: Arts. 507 e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no AREsp: 2441825 SE 2023/0277168-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0811973-15.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ANTÔNIO ZUCATELI

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO ZUCATELI
em face de Acórdão (Id. 26783595) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo

Interno por si interposto, proferido nos autos do
Agravo de Instrumento de nº 0811973-15.2024.8.14.0000,
que manteve em todos os termos a sentada de primeiro grau proferida nos autos dos Embargos à Execução (Proc. n.º 0000309-15.1996.814.0028), ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões (id. 27034755), alega que não houve perda de prazo para a interposição de recurso, em virtude de que o Agravo de Instrumento não ter sido interposto contra a sentença original de 1996 ou contra o pedido de reconsideração de 2013, mas sim contra decisão interlocutória publicada em 02/07/2024. Afirma que, considerando a publicação da decisão interlocutória em 07/02/2024 e o prazo quinzenal, o Agravo de Instrumento, protocolado em 19/07/2024, foi tempestivo.

Argumenta que o pedido formulado na origem foi de “reconhecimento de erro e inexatidão material” e não de “reconsideração”. Enfatiza, ademais, que o erro material não se submete à preclusão temporal e pode ser corrigido de ofício, mesmo após o trânsito em julgado.

Sustenta que o acórdão embargado se omitiu em analisar a integralidade da matéria fundamentada no Agravo Interno, deixando de enfrentar a tese de “erro material/inexatidão material” que residiria na declaração de intempestividade dos embargos à execução para o agravante, apesar de seu protocolo ter sido tempestivo (alegação de intimação da penhora em 21/05/1997 e a oposição dos embargos em 28/05/1996)

Instada a apresentar Contrarrazões ao recuso de Embargos de Declaração, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no Id. 27805997.

Vieram os autos conclusos.

É o voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, é restrito e vocacionado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ter sido enfrentada na decisão, bem como, corrigir erro material.

Em análise das suas razões recursais, não vislumbro possibilidade de acolhimento dos aclaratórios, visto que, a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento foi expressa ao consignar que a sentença recorrida através do Agravo de Instrumento foi uma ratificação daquela que rejeitou os embargos à execução (17/06/1996).

Vide trecho da decisão monocrática (Id. 20917886):

Vislumbro, de plano, inadmissível o presente feito, porquanto a pretensão da parte agravante foi fagocitada pelo instituto jurídico da preclusão temporal, já que a decisão agravada não passou de mera ratificação da decisão que rejeitou de plano os embargos à execução, proferida em 17/06/1996 (Id. 58987603-pág. 05).

Do mesmo modo, assim restou consignado no acórdão de Id. 26783595:

De mesmo modo, o momento da interposição também foi desacertado, isso porque, a parte apresenta Pedido de Reconsideração (ID. 58987613 - Pág. 1) da decisão de ID. 58987603 - Pág. 5 em 25/04/2013, demonstrando sua ciência.

Como à época se aplicava o Código de Processo Civil de 1973, resta claro que o prazo era de 10 (dez) dias para a interposição de Agravo de Instrumento e de 05 (cinco) dias para os Embargos de Declaração (ED), conforme os revogados artigos 522 e 536 do CPC/73.

A pretensão do Agravante de reabrir a discussão sobre a tempestividade de uma defesa apresentada em 1996 encontra óbice intransponível na preclusão temporal e na coisa julgada.

Ao afirmar que o entendimento de que a questão estava acobertada pela preclusão temporal máxima e, em última análise, pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC/2015, esta Turma enfrentou, sim, a tese recursal. A decisão colegiada não ignorou o argumento de erro material, mas conferiu-lhe a única solução jurídica cabível diante da inércia processual do recorrente por mais de duas décadas: a de que a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais se sobrepõem à possibilidade de reabrir discussões sobre atos processuais já consolidados pelo longo decurso do tempo.

A decisão proferida em 17/06/1996, que considerou intempestivos os embargos à execução opostos pelo ora Embargante, não constitui erro material. Trata-se, em verdade, de um típico
error in judicando
(erro de julgamento), ou seja, uma decisão judicial que aplicou uma tese jurídica sobre uma questão processual complexa, qual seja, a contagem do prazo para a oposição da defesa.

Este juízo, correto ou não, deveria ter sido impugnado pelo recurso cabível à época (apelação), no prazo legal que se seguiu à regular intimação da parte, ocorrida no ano 2000.

A inércia da parte por mais de uma década, vindo a se manifestar apenas em 2013, resultou na preclusão de seu direito de recorrer, culminando na formação da coisa julgada, devidamente certificada nos autos originários.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. INVENTÁRIO. DECISÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A apresentação do pedido de reconsideração contra decisão interlocutória torna preclusa a questão decidida, se a parte não interpõe o recurso cabível no prazo previsto em lei
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2441825 SE 2023/0277168-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) (g.n)

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela sua
REJEIÇÃO,
mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 07/10/2025